Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-93.2019.8.11.0080
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-93.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERLEI SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 910.859.001-00 (APELANTE), AT TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 20.480.467/0001-93 (APELANTE), LEONARDO DE ALMEIDA LEAO - CPF: 045.858.881-44 (ADVOGADO), MARCOS VENICIO MOREIRA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 801.671.441-20 (ADVOGADO), VITOR INACIO RAUCH - CPF: 899.376.000-49 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MURILO ALVES MARINHO - CPF: 704.539.571-02 (APELADO), AT TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 20.480.467/0001-93 (APELADO), LEONARDO DE ALMEIDA LEAO - CPF: 045.858.881-44 (ADVOGADO), MARCOS VENICIO MOREIRA DE OLIVEIRA NUNES - CPF: 801.671.441-20 (ADVOGADO), WANDERLEI SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 910.859.001-00 (APELADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MURILO ALVES MARINHO - CPF: 704.539.571-02 (APELANTE), VITOR INACIO RAUCH - CPF: 899.376.000-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE VITOR INÁCIO RAUCH E MURILO ALVES MARINHO E JULGOU PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO POR AT TRANSPORTE LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANÁLISE PREJUDICADA DE DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação cível interpostos por VITOR INÁCIO RAUCH e MURILO ALVES MARINHO, bem como por AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando os réus solidariamente ao pagamento de pensão civil e indenização por danos morais. Alegaram-se cerceamento de defesa, ausência de contraditório na utilização de prova emprestada, e outras questões relacionadas ao mérito, como legitimidade ativa, honorários advocatícios, culpa concorrente, e
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a ausência de oportunidade para contraditório sobre a prova emprestada configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença;
(ii) analisar as demais teses recursais relativas ao mérito, caso superada a questão preliminar.

III. Razões de decidir

3. O artigo 372 do CPC admite a utilização de prova emprestada, desde que seja respeitado o contraditório. A prova emprestada juntada ao processo, oriunda de ação criminal, foi incluída apenas nas alegações finais, sem que os apelantes tivessem oportunidade de manifestação.

4. A inobservância do contraditório na utilização da prova emprestada configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e do TJMT. O erro de procedimento invalida a sentença, que utilizou a prova emprestada como fundamento relevante para a decisão.

5. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica a análise das demais teses recursais, que deverão ser discutidas após o regular processamento do feito em primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de VITOR INÁCIO RAUCH e MURILO ALVES MARINHO provido para acolher a preliminar. Recurso de AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de prova emprestada é válida desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC.

2. A ausência de contraditório na utilização de prova emprestada caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 372; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2165772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13/05/2024; TJMT, RAC 10565996920198110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
, bem como por
AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
, ambos

contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para:
(i)

condenar os Réus, de forma solidária, ao pagamento de pensão civil
no valor de 2/3 do salário mínimo em favor do autor
Murilo Alves Marinho
, desde o evento danoso até que complete 24 anos de idade, por meio de parcela única;
(ii)

condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 800.000,00
(
vide
ID. 262906305).

Já em decisão de embargos de declaração, o Juízo de origem determinou a
dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da indenização fixada
(
Cf.
ID. 262906318).

Por suas razões recursais de ID. 262906314,
VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
sustentam,
preliminarmente
, o
cerceamento de defesa
em razão da juntada de prova emprestada de processo criminal, sem oportunidade de manifestação da parte contrária.

Alegam, ainda em
preliminar
, ser
equivocado o afastamento da legitimidade ativa de VITOR
, uma vez que este obteve reconhecimento judicial da união estável com a falecida
Eluceleide
nos autos n. 1535-76.2016.811.0080, tendo inclusive assumido a guarda do menor
MURILO
após o acidente.

Argumentam que o depoimento do informante
Dalnei
, utilizado como fundamento na sentença, é frágil e não tem o condão de desconstituir a união estável já reconhecida judicialmente.

Por fim, no
mérito
,
insurgem-se contra os honorários advocatícios impostos a VITOR
, sustentando que devem incidir apenas sobre o valor dos pedidos por ele formulados, não sobre o valor total da causa, sob pena de enriquecimento sem causa.

Por sua vez, a empresa
AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
sustenta, por suas razões recursais de ID. 262906332, a
preliminar
de
cerceamento de defesa
em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial.

Argumenta que a perícia seria necessária para demonstrar que:
(i)
no momento da colisão o caminhão desenvolvia velocidade de 55km/h e o Fiat Palio Weekend Adventure velocidade superior a 70,50km/h;
(ii)
o local retratado nas fotografias não representa o real sítio de colisão;
(iii)
não há elementos técnicos para afirmar que a colisão ocorreu na mão de direção do Fiat Palio;
(iv)
o laudo pericial oficial é imprestável para atribuir responsabilidade ao condutor do caminhão;
(v)
o primeiro Réu
Wanderlei Santana de Oliveira
não invadiu a pista contrária.

No
mérito
, aduz que
não há provas de que seu motorista,
Wanderlei Santana de Oliveira,
tenha dado causa ao acidente
. Argumenta que o laudo pericial da POLITEC possui vícios que o tornam imprestável, apresentando parecer técnico particular que indica:
a)
excesso de velocidade do Fiat Palio;
b)
existência de área livre que poderia ter sido utilizada como acostamento pelo Palio;
c)
equívoco na identificação do local exato da colisão.

Afirma que foram encontradas latas de cerveja no Palio e que seu condutor não possuía CNH, de modo que pleiteia,
subsidiariamente
, o
reconhecimento da culpa concorrente
.

Quanto aos
danos morais
, alega que o valor fixado (R$ 400.000,00 por vítima) é excessivo e destoa da jurisprudência. Em relação aos
danos materiais
, argumenta que não foi comprovada a dependência econômica que justifique o pensionamento e que, de qualquer forma, o valor deveria sofrer dedução de 1/3 referente às despesas pessoais das vítimas.

Requer, ainda, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Em Contrarrazões no ID. 262906336,
VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
pugnam pelo
desprovimento do recurso da parte
ex adverso
.

Intimada, a Apelada
AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
deixou transcorrer
in albis
seu prazo para apresentação de Contrarrazões.

Recursos tempestivos, tendo sido efetuado o preparo por
AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
(ID. 262958752), enquanto que o Apelo de
VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
não possui preparo, em razão de possuírem o benefício da
justiça gratuita
deferida nos autos (ID. 262960256).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta
Câmara:

I) DO PLEITO
DA JUSTIÇA GRATUITA

Ab
initio
, verifico que, inobstante a Parte Apelante
AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
requerer a concessão da gratuidade da justiça, alegando estar passando por dificuldade financeira
, optou por efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no ID. 262958752.

Com efeito, tendo sido comprovado o regular recolhimento do preparo,
julgo prejudicado o pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Superado o pleito da gratuidade e presentes
os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos.

II)
DO CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA EMPRESTADA
NÃO CONTRADITADA

Lado outro, no que tange à
alegação de cerceamento de defesa

arguida por

VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
,
eis que por não ter sido oportunizada manifestação sobre a prova emprestada
do processo criminal n. 0001546-08.2016.8.11.0080
,
constato que a preliminar merece acolhida
.
Explico:

Embora o juiz possa admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, no caso em apreço, sequer foi oportunizado às Partes Autoras a prévia manifestação acerca do documento/prova emprestada, ou seja, não o submeteu ao crivo do contraditório, em completa inobservância ao disposto no art. 372 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Nesse sentido, “
O entendimento desta Corte Superior é pela admissibilidade da prova emprestada, mesmo nos processos em que não tenham figurado partes idênticas, ou seja, ainda que a parte não tenha tido a oportunidade de participar de sua produção, desde que observado o devido contraditório
” (
Ex
vi
STJ.
AgInt
no
AREsp
2165772 SP 2022/0210815-8. Relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 13/05/2024, Publicação: 16/05/2024; destaquei).

Melhor explicitando, n
o caso em tela, embora deferida a juntada da prova emprestada na audiência de instrução
e julgamento realizada em 04/12/2023 (ID. 262906298)
, os
A
utores
/Apelantes

VITOR INÁCIO RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO

não tiveram oportunidade de sobre ela se manifestar, já que foi juntada apenas em alegações finais
de ID. 262906303
.

Nesse cenário,
constata-se erro de atividade que implica em cerceamento de defesa e que macula de nulidade a sentença
.

A propósito deste tema, destaco ilustrativo aresto desta e. Corte de Justiça:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAL – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NA PROVA EMPRESTADA – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado admita a utilização de prova produzida em outro processo, também denominada de “prova emprestada”, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, contudo, desde que observado o contraditório, consoante disposto no art. 372, do CPC,
sob pena
de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso em tela, não há identidade de partes entre a ação criminal e a demanda indenizatória, ficando evidente também a inobservância do contraditório pelo condutor do feito, que somente recebeu a prova emprestada e já proferiu a sentença, utilizando-a ainda como parte substancial da sua fundamentação, sendo de clareza solar a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada,
de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo” (
EREsp
n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Corte Especial, julgado em 4/6/2014,
DJe
de 17/6/2014). [
...]”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.286/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023).
”
(TJ/
MT
. RAC 10565996920198110041.
Relator
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado
. Julgamento: 06/03/2024,
Publicação: 15/03/2024)
.

Destarte, compreendo que razão assiste ao
s
A
pelante
s
VITOR INÁCIO
RAUCH
e
MURILO ALVES MARINHO
, sendo imperiosa a cassação da sentença combatida por manifesto erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa.

Por todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível de
VITOR INÁCIO RAUCH
e de
MURILO ALVES MARINHO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e
anular a sentença
, devendo os autos
retornar
à origem para regular processamento do feito; restando prejudicada a análise das teses recursais
por eles
ventiladas
.

Diante da cassação da
r.
sentença, resta
PREJUDICADA
a análise do Apelo interposto por

AT TRANSPORTES & LOGÍSTICA EIRELI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025